Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701477-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE BORGES DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISABETE BORGES DE SENA, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante a realização de consultas e exames (CONSULTA EM FISIOTERAPIA ORTOPEDICA; ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA; ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO; CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA). Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para a realização das consultas e exames em razão do diagnóstico de “varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação; gastrite e duodenite; gastrite hemorrágica aguda; dorsalgia; outras osteocondropatias”, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III). Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. Informa a parte autora, ELISABETE BORGES DE SENA, de 36 anos de idade, que tem diagnóstico de varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação; gastrite e duodenite; gastrite hemorrágica aguda; dorsalgia; outras osteocondropatias, e necessita realizar os exames de ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MID; ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MIE; CONSULTA EM FISIOTERAPIA ORTOPEDICA; ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA; ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO; CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal providencie os exames mencionados, com urgência. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento parcial da tutela de urgência. É o breve relatório. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de exames de ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MID (risco vermelho emergência); ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MIE (risco vermelho emergência); CONSULTA EM FISIOTERAPIA ORTOPEDICA (risco azul); ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (risco verde); ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO (risco azul); CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA (não informado o risco), conforme id. no 133039649, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde do peticionária. Ocorre que os relatórios médicos não foram juntados aos autos, com a necessidade das medidas e suas implicações, o que não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ainda, atualmente, estão sendo agendadas as solicitações para os tratamentos vindicados, com a mesma classificação de risco da peticionária, nas datas informadas pela Central de Regulação Ambulatorial (ID 133039652 – fl. 01), O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Ou seja, existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, na forma legal.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a demonstração de hipossuficiência. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, considerada a ausência de relatórios médicos neste sentido. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante foi devidamente incluída conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito